Tribunal: TJBA
Processo: 0538929-37.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538929-37.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANA PATRICIA MENDES NEVES DAMASCENO e outros

Advogado(s)
:
RAMON PESTANA BASTOS, ANA LORENA DE ALMEIDA COUTO HURST DE JESUS, ANISIO PINHEIRO DE JESUS

APELADO: HDI SEGUROS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, ANA CAROLINA LEITE DOS SANTOS MENEZES, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, ANA LORENA DE ALMEIDA COUTO HURST DE JESUS, ANISIO PINHEIRO DE JESUS, RAMON PESTANA BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OFICINA CREDENCIADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO.

I - A oficina credenciada pela seguradora integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios na prestação de serviços, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do CDC. Teoria da aparência aplicável às relações consumeristas.

II - A permanência excessiva do veículo segurado na oficina por dez meses, com entrega sem os reparos necessários, configura falha na prestação de serviços ensejadora de responsabilidade civil.

III - O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 por danos morais mostra-se adequado e proporcional aos transtornos experimentados, observando os critérios de razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0538929-37.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelantes OFICINA MECÂNICA TABAJARA LTDA e IVANA PATRICIA MENDES NEVES DAMASCENO, e apelados HDI SEGUROS S.A., IVANA PATRICIA MENDES NEVES DAMASCENO e OFICINA MECÂNICA TABAJARA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .